Tribunal: TJBA
Processo: 8008955-17.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008955-17.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DAIANE DE AZEVEDO ARAUJO

Advogado(s)
:
HIANCA NATALI BELITARDO SENA JACOBINA SANTOS, LUIZ PEDRO LOPES DO CARMO

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

Ementa:
Direito do Consumidor e Bancário. Agravo Interno em Apelação Cível. Revisão Contratual. Taxa de Juros Remuneratórios Superior à Média de Mercado. Onerosidade Excessiva. Agravo Interno Conhecido
e Parcialmente
Provido.

I. Caso em Exame

1.
Agravo interno interposto por Banco Itaú S/A contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pela autora em ação revisional de contrato bancário.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato supera a média de mercado, configurando onerosidade excessiva; (ii) verificar a legalidade da cobrança de tarifa de seguro prestamista e da tarifa de registro do contrato.

III. Razões de decidir

3. A relação contratual entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que assegura o equilíbrio contratual e a vedação a cláusulas abusivas, nos termos dos arts. 4º e 6º do CDC.

4.

A jurisprudência do STJ (Tema 25 do REsp 1.061.530/RS) estabelece que a taxa de juros remuneratórios deve estar em consonância com a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, sendo abusiva quando ultrapassa esse patamar.

5.
No caso concreto, a taxa de juros contratada (2,10% ao mês) supera significativamente a média de mercado à época da contratação (1,45% ao mês), configurando onerosidade excessiva e justificando a revisão contratual.

6.
A cobrança da tarifa de seguro prestamista é válida, pois consta expressamente do contrato, com cláusula específica e termo de adesão assinado pela consumidora, inexistindo comprovação de venda casada (art. 39, I, do CDC).

7. A tarifa de registro do contrato também é legítima, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 958 do REsp 1.578.553/SP, desde que efetivamente prestado o serviço, o que foi demonstrado nos autos.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Recurso conhecido e
parcialmente provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno sob o nº
8008955-17.2023.8.05.0080
, em que é apelante
BANCO ITAU S/A

e apelado

DAIANE DE AZEVEDO ARAUJO
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR
PROVIMENTO
PARCIAL

ao
agravo inetrno
,

nos termos do voto do Relator
.